Tribunal: TCU
Processo: 000.499/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 402/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento das providências adotadas pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte contra a empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., visando ao cumprimento integral das obrigações assumidas em contrato, com a reparação dos danos decorrentes do colapso de ponte localizada junto ao reservatório da Usina Hidrelétrica Samuel, em Itapuã do Oeste/RO, e a conclusão da referida obra. Considerando que o presente processo decorre de representação formulada por Juraci Marques da Silva, ex-presidente da Câmara Municipal de Itapuã do Oeste/RO; considerando que, após diligências, a Eletronorte informou que a citada decisão judicial transitou em julgado em 4/11/2015, confirmando a sentença proferida em favor da estatal em 8/8/2011; considerando que, transcorrido o prazo estipulado judicialmente para que a empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. reparasse os danos e concluísse a obra em questão sem que essa decisão tenha sido cumprida, a Eletronorte tomou providências para a realização dos serviços necessários à finalização da ponte localizada junto ao reservatório da Usina Hidrelétrica Samuel; considerando que, de acordo com as últimas informações recebidas, o término da retromencionada obra está previsto para o início de 2020; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Portaria-Segecex 27/2009, sem prejuízo da determinação a seguir, em: a) considerar cumprido o acompanhamento determinado pelo subitem 1.9 do Acórdão 3411/2014-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 21), ao representante, às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte e à Procuradoria da República em Rondônia; c) apensar em definitivo o presente processo aos autos do TC 019.625/2012- 0, após o cumprimento da determinação a seguir. 1. Processo TC- Processo 000.499/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte que, quando da conclusão das obras de recuperação e implantação da ponte localizada junto ao reservatório da Usina Hidrelétrica Samuel, em Itapuã do Oeste/RO, encaminhe a este Tribunal o atestado de recebimento definitivo da obra, bem como a comprovação de que apresentou a documentação necessária à justiça, no âmbito do processo 2004.01.1103497-6, já transitado em julgado, para que a empresa SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. seja acionada para reembolsar a estatal dos custos incorridos.